Tribunal: TJMT
Processo: 1030445-38.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030445-38.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROSANA SILVA CASTRO - CPF: 808.934.221-34 (APELADO), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELANTE), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S.A. - CNPJ: 62.232.889/0010-80 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0001-13 (APELANTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa: Direito bancário e do consumidor. Apelação cível. Superendividamento. Limitação de descontos em folha de pagamento. Garantia do mínimo existencial. Improcedência mantida.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por instituições financeiras contra sentença que limitou os descontos em folha de pagamento da servidora pública municipal ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos, em razão do comprometimento excessivo da renda mensal com empréstimos consignados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a limitação dos descontos mensais a 30% dos rendimentos líquidos da autora, e se tal limitação alcança também os descontos realizados em conta corrente com autorização prévia.

III. Razões de decidir

3. A limitação de descontos a 30% dos rendimentos líquidos encontra amparo em norma municipal específica e visa resguardar o mínimo existencial da servidora pública.

4. Os empréstimos consignados são regidos por legislação própria, e a Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021) não se aplica automaticamente a tais contratos.

5. Descontos em conta corrente, desde que autorizados, não estão sujeitos à limitação de 30%, conforme entendimento do STJ no Tema 1085.

6. A situação de superendividamento não restou caracterizada nos autos pela ausência de demonstração adequada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos não providos.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a limitação dos descontos em folha de pagamento de servidor público municipal a 30% dos rendimentos líquidos, nos termos da regulamentação local e da jurisprudência que assegura o mínimo existencial. 2. A limitação não se aplica aos descontos em conta corrente previamente autorizados, conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo no 1085."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III; 6o; CDC, arts. 4o, 6o, 54-A, 104-A e 104-B; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.692.023/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, Tema 1085, j. 12.08.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S/A e BANCO SANTANDER BRASIL S/A contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da “Ação Declaratória de Abusividade nos Descontos nos da Folha de Pagamento Acima do Mínimo Legal” (Proc. no 1030445-38.2024.8.11.0041), ajuizada pela apelada ROSANA SILVA CASTRO, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os arts. 487, inc. I, e 300 do Código de Processo Civil, para conceder a tutela de urgência e proceder a redução da parcela dos descontos mensais dos empréstimos avençados pela autora com os requeridos, ao patamar de 30% dos descontos em folha da parte requerente (cf. Id. no 302652930).

O apelante, BANCO DO BRASIL S/A, em suas razões recursais, requer pela reforma da r. sentença para afastar a limitação de descontos em conta corrente nos termos do Tema no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, ao passo que pleiteia pelo afastamento da limitação dos descontos consignados destacando que estes estão de acordo com a margem consignável do cliente, conforme Id. no 302652944.

Por sua vez, o BANCO SANTANDER BRASIL S/A solicita a modificação da r. sentença recorrida para, no mérito, julgar totalmente improcedente os pedidos contidos na exordial, com a alteração dos ônus sucumbenciais à apelada (cf. Id no 302652949).

Nas contrarrazões aos recursos, a apelada refutou os argumentos recursais ao passo que requereu pela manutenção integral da sentença (cf. Id. n° 302652955).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, constato que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Suscitam os apelantes, BANCO DO BRASIL S.A. e BANCO SANTANDER BRASIL S.A., que os descontos realizados estão de acordo com a margem consignável autorizada pela fonte pagadora, que não há limitação legal para descontos em conta corrente conforme Tema no 1085 do STJ, e que não há dano moral a ser indenizado por ausência de ato ilícito.

Já a parte apelada, ROSANA SILVA CASTRO, defende a manutenção da sentença, sustentando que os descontos em seu contracheque comprometem mais de 85% de sua remuneração, impossibilitando-a de prover seu mínimo existencial, e que a limitação a 30% está em consonância com a legislação e jurisprudência aplicáveis.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se é cabível a limitação dos descontos realizados no contracheque da apelada ao patamar de 30% de seus rendimentos líquidos, bem como se tal limitação deve abranger também os descontos realizados em conta corrente.

Destaca-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, conforme pacificado pela Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Assim, aplica-se ao caso o microssistema de proteção ao consumidor, sem prejuízo das normas específicas que regem os contratos bancários.

Nesse sentido, a Lei no 14.181/2021, introduziu profunda reformulação no microssistema de defesa do consumidor, com especial ênfase na prevenção e tratamento do superendividamento, criando mecanismos próprios para repactuação judicial de dívidas de consumo (art. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor), visando preservar o mínimo existencial do devedor pessoa natural de boa-fé.

É cediço que, para caracterização do superendividamento, não basta a alegação de dificuldade financeira. O § 1o do art. 54-A do CDC dispõe que há superendividamento quando a pessoa natural, de boa-fé, encontra-se impossibilitada de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação, que assim dispõe:

“Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.(...)

Nesse contexto, o Decreto no 11.150/2022, em seu art. 3o, fixa o valor do mínimo existencial em R$ 600,00, e o art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea "h", expressamente exclui do cálculo dívidas decorrentes de empréstimos e de crédito consignado regido por lei específica, entre outras.

Art. 4o Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I - as parcelas das dívidas:

(...)

h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica; e

(...)

Isso significa que, para a aferição do requisito, não se consideram as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica no comprometimento do orçamento essencial do devedor.

Apesar de a presente demanda estar intitulada como “Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)”, verifica-se que, em seu pedido final, a parte autora, ora apelada, limitou-se a requerer a restrição dos descontos.

Compulsando os autos, verifica-se que a apelada é servidora pública municipal e, conforme demonstrado pelo holerite acostado aos autos (Id. no 302648383), percebe rendimentos brutos no valor de R$ 7.797,84, com descontos obrigatórios que somam R$ 1.381,72, resultando em rendimentos líquidos de R$ 5.449,12.

Constata-se, ainda, que os descontos relacionados a empréstimos consignados totalizam R$ 4.487,68, o que representa aproximadamente 82% de seus rendimentos líquidos.

O Decreto Municipal no 5.412/2013, com as alterações introduzidas pelo Decreto no 10.147/2024, que dispõe sobre as consignações facultativas em folha de pagamento dos servidores ativos e inativos da administração pública direta e indireta do Poder Executivo do Município de Cuiabá/MT, estabelece a garantia de 30% (trinta por cento) livre sobre o rendimento líquido do servidor público municipal:

“Art. 7o Estabelecido o rendimento líquido, obrigatoriamente será garantido 30% (trinta por cento) desse valor em favor do servidor público, para somente após ser realizado o lançamento em folha de pagamento das consignações facultativas existentes. (...)”

Extrai-se, portanto, que o comprometimento da renda líquida dos servidores vinculados ao ente municipal – no caso, a Prefeitura de Cuiabá/MT – não poderá ultrapassar o limite máximo de 70% (setenta por cento), destinado às consignações facultativas em folha de pagamento.

Destaca-se que, dada a natureza peculiar do regime jurídico dos servidores públicos e a autonomia administrativa dos órgãos de gestão de pessoal, a regulamentação especial que disciplina a matéria deve prevalecer sobre disposições genéricas destinadas a outros segmentos funcionais.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a necessidade de limitação dos descontos em folha de pagamento, a fim de preservar o mínimo existencial do mutuário. A limitação visa garantir que o servidor disponha de recursos suficientes para sua subsistência e de sua família, evitando o comprometimento excessivo de sua renda com o pagamento de dívidas.

No caso em análise, resta evidente que os descontos realizados no contracheque da autora ultrapassam o limite de 30% de seus rendimentos líquidos. Considerando que seus rendimentos líquidos somam R$ 5.449,12, o limite de 30% corresponderia a R$ 1.634,74, valor muito inferior aos R$ 4.487,68 que vêm sendo descontados mensalmente.

Contudo, é necessário fazer uma distinção fundamental entre os descontos realizados diretamente em folha de pagamento (consignados) e aqueles efetuados em conta corrente após o crédito da remuneração. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1085, firmou a seguinte tese:

"São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."

Portanto, a limitação de 30% dos rendimentos líquidos aplica-se exclusivamente aos descontos realizados diretamente em folha de pagamento (empréstimos consignados), não abrangendo os descontos de empréstimos comuns realizados em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário.

Quanto à alegação da apelada de que estaria em situação de superendividamento, invocando a aplicação da Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), é importante esclarecer que tal diploma legal não se aplica automaticamente para modificar contratos de empréstimo consignado, que possuem regramento específico.

O Decreto no 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento, expressamente exclui do processo de repactuação as dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica, conforme disposto em seu art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea "h".

Ademais, para a caracterização do superendividamento que ensejaria a aplicação da Lei no 14.181/2021, seria necessária a demonstração da impossibilidade manifesta de o consumidor pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial, bem como a apresentação de um plano de pagamento, o que não foi adequadamente comprovado nos autos.

Esclareço, por fim, que a limitação de 30% dos rendimentos líquidos da autora aplica-se exclusivamente aos descontos realizados diretamente em folha de pagamento (empréstimos consignados), não abrangendo os descontos de empréstimos comuns realizados em conta corrente, desde que previamente autorizados pela mutuária, nos termos do Tema Repetitivo no 1085 do STJ.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO AOS recursos interpostos, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, condeno a apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025